Tribunal: CARF
Processo: 14033.000516/2007-66
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-09-02

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14033.000516/2007-66
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.215 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
05 de agosto de 2022
Recorrente
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
CONHECIMENTO.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CARACTERIZADA.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE FÁTICA.
Não se conhece do recurso especial quando não há similitude fático-jurídica
entre a decisão recorrida e o paradigma trazido para fins de caracterizar o
alegado dissídio jurisprudencial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial. Votaram pelas conclusões os conselheiros Luiz Tadeu Matosinho Machado
e Guilherme Adolfo dos Santos Mendes.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
De Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimarães da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14033.000516/2007-66
Fl. 888
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.215 - CSRF/1a Turma
Processo no 14033.000516/2007-66

Relatório
Trata-se de recurso especial (fls. 753/763) interposto pela contribuinte em face do
Acórdão no 1302-004.358 (fls. 698/707), o qual negou provimento ao recurso voluntário com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO DE CSLL. RETENÇÃO NA FONTE
COMPROVAÇÃO. VERDADE MATERIAL. LIMITES. VALOR APURADO EM
DILIGÊNCIA. ÔNUS DA PROVA.
Em que pese o esforço do colegiado com vistas a buscar a verdade material ao
determinar a diligência, o ônus probatório da efetiva retenção não foi transferido para a
administração. Assim, dentro dos limites colocados pelos elementos juntados aos autos,
inexistindo novos documentos para contrapor às conclusões da diligência realizada, não
há como não acatá-las.

Por bem resumir o litígio, reproduzo o relatório constante da decisão recorrida,
complementando-o no final.
Trata-se de recurso voluntário interposto pela contribuinte em face do Acórdão no 03-
36.117, proferido pela 4a Turma da DRJ/Brasília/DF, em 25 de março de 2017, que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada contra o Despacho
Decisório da DRF/Brasília que homologou parcialmente a compensação de Saldo
Negativo de CSLL, do ano-calendário de 2006, conforme sintetizado na seguinte
ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2006
Compensação - Impossibilidade - Inexistência de Crédito referente a Pagamento a
Maior ou Indevido
Comprovada nos autos a inexistência de crédito do sujeito passivo contra a Fazenda
Nacional, relativamente a pagamento a maior ou indevido, para absorver o débito
tributário, não se efetua a compensação do débito tributário, dado que esta pressupõe
existência de créditos para o encontro de contas débitos “versus” créditos.
A interessada havia pleiteado o reconhecimento de um crédito de Saldo Negativo de
CSLL no montante de R$ 7.901.954,61, tendo sido reconhecido pela autoridade
administrativa que analisou o pedido o valor de R$ 5.332.634,06 (Despacho Decisório -
fls. 66/70).
Em síntese, a decisão recorrida não reconheceu o direito creditório alegado com relação
à CSLL retida por órgãos públicos, por, em parte, não terem as mesmas sido declaradas
em DIRF pelas fontes pagadoras e em outra, por se referirem à CSLL retida de anos-
calendário anteriores.
Cientificada do acórdão em 21/05/2010, a contribuinte interpôs recurso voluntário em
22/06/2010, no qual alega, em síntese:
a) que os créditos estão devidamente demonstrados na documentação acostada ao autos,
b) que não pode ser responsável pelo descumprimento da obrigação acessória pela fonte
pagadora que fez a retenção e não a informou na DIRF;
c) que o art. 31 da IN SRF 460/04 não informa, nem limita a apresentação dos créditos
somente por meio de DIRF's ou DARF's emitidos pela empresa que reteve o tributo;
Fl. 889
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.215 - CSRF/1a Turma
Processo no 14033.000516/2007-66

d) que o descumprimento da obrigação acessória pelas entidades que retiveram os
tributos é fato estranho à realidade da contribuinte e não pode ser utilizado como
fundamento para a rejeição de sua declaração de compensação.
e) que para evidenciar as retenções alegadas apresenta quadro, a título de exemplo, no
qual demonstra as retenções efetuadas por fontes pagadoras desconsideradas pela
autoridade fiscal:
(...)
f) que o aproveitamento de retenções efetuadas em anos-calendário anteriores que não
haviam sido utilizadas não traz qualquer prejuízo ao Erário, pois tem lastro documental
e são compensadas sem a atualização a que teria direito.
g) que na sua manifestação de inconformidade informou e comprovou os créditos hábeis
para efetivar a compensação pleiteada, conforme demonstrado na tabela abaixo:
(...)
h) que instrui o recurso voluntário com as cópias dos comprovantes de pagamentos das
fontes pagadoras e do Livro Razão de 2006.
Ao final, requer o acolhimento do recurso e a homologação integral da compensação
pleiteada.
Na sessão de 19 de outubro de 2017, este colegiado houve por bem converter o
julgamento em diligência, por meio da Resolução no 1302-000.532, determinando,
verbis:
[...]
Ante ao exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência, com o
encaminhamento dos autos a unidade de origem da RFB, para que:
a) a autoridade preparadora identifique as fontes pagadoras e respectivos montantes de
retenções constantes das DIRF que já foram considerados na apuração do saldo negativo
que restou reconhecido no despacho decisório;
b) confirme junto aos sistemas da RFB a autenticidade e efetividade dos recolhimentos
contidos nos extratos do sistema CONDARF (e-fls. 92 e 97 a 172), podendo ainda, se
entender necessário confirmar as operações junto aos órgãos públicos federais indicados
como responsáveis pelos pagamentos e retenções (Secretaria Nacional de Renda e
Cidadania e Ministério da Educação - FIES);
c) apurar, com base nos comprovantes (e-fls. 91, 93 e 94) e dos recolhimentos indicados
às e-fls. 92 e 97 a 172 que restarem confirmados conforme item "b" acima, em confronto
com os valores que já tenham sido reconhecidos (item a), qual o montante de valores
passíveis de reconhecimento no saldo negativo da CSLL, do ano-calendário 2006, caso
este colegiado entenda que sejam hábeis os documentos apresentados pela contribuinte.
d) elaborar relatório conclusivo sobre as apurações realizadas, conforme solicitado, do
qual deve ser cientificada a recorrente, abrindo-lhe prazo de 30 dias para sua
manifestação, findo o qual os autos devem retornar a este Conselho para prosseguimento
julgamento.
A autoridade fiscal encarregada das diligências realizou novas apurações em face da
DIRF e dos documentos acostados aos autos e apresentou relatório (fls. 678/682),
contendo as seguintes conclusões sobre as informações requisitadas, verbis:
[...]
9. Após o exposto, parte-se para o atendimento das informações solicitadas pelo CARF.
O item “a” da resolução de diligência solicitou que a autoridade preparadora
identificasse as fontes pagadoras e respectivos montantes de retenções constantes das
DIRF que já foram considerados na apuração do saldo negativo que restou reconhecido
no despacho decisório.
10. Nesse contexto, verifica-se que a análise realizada pela fiscalização em Despacho
Decisório de e-fls. 66/70 não foi feita a partir das fontes pagadoras, mas sim pelo total de
retenções para cada código de receita, conforme “Quadro 01” de parágrafo 04. De toda
Fl. 890
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.215 - CSRF/1a Turma
Processo no 14033.000516/2007-66

forma, a análise para cada fonte pagadora informada em DCOMP foi realizada em
tabela 01, pela qual confirmou o montante de R$ 7.656.005,48, a título de CSLL retida.
11. Em relação ao item “b” da resolução de diligência, que solicitou a confirmação da
autenticidade e efetividade dos recolhimentos contidos nos extratos do sistema
CONDARF (e-fls. 92 e 97 a 172), a tabela 03 abaixo resume a análise desses
documentos.

12. O item “c” da resolução de diligência solicitou a apuração dos valores passíveis de
reconhecimento no saldo negativo da CSLL, levando-se em consideração os
comprovantes (e-fls. 91, 93e 94) e os recolhimentos indicados em e-fls. 92 e 97/197.
13. Em relação aos comprovantes de e-fls. 91, 93 e 94, constatou-se que apenas os
rendimentos e retenções referentes ao comprovante de e-fl. 91 foram declarados em
DIRF, conforme tabela 04 abaixo.
(...)
14. Dessa forma, os valores da CSLL retidos em fonte referentes aos comprovantes de e-
fls. 93/94 não foram incluídos na apuração do valor total da retenção, tabela 02. Esses
valores de CSLL retidos são: R$ 195.172,69 (comprovante de e-fl.93) e R$ 25.782,31
(comprovante de e-fl. 94).
15. Como já havia sido apurado o montante de R$ 9.395.851,10 (tabela 02), deve-se
acrescentar os valores apurados em parágrafo anterior. Assim, o novo valor total de
retenção de CSLL para o ano-calendário 2006 perfaz o montante de R$ 9.616.806,10
(R$ 9.395.851,10 + R$ 195.172,69 + R$ 25.782,31).
16. Em relação aos comprovantes indicados em e-fls. 92 e 97/197, não foi possível
confirmar nenhum valor, conforme tabela 03.
17. Após as análises realizadas, conclui-se que poderá ser confirmado o total de
R$ 9.616.806,10, título de CSLL retida. Como já foram utilizados R$ 5.865.881,27 na
dedução das estimativas mensais de CSLL, conforme parágrafo 05, resta o montante de
R$ 3.750.924,83 (R$ 9.616.806,10 – R$ 5.865.881,27) para ser utilizado na dedução da
CSLL anual, linha 48 da Ficha 17 da DIPJ/2007.
18. A tabela 05 abaixo apresenta o novo valor da apuração do saldo negativo de CSLL
para o ano-calendário 2006, considerando o valor apurado de CSLL retida por Órgãos
Públicos Federais, no montante de R$ 3.750.924,83, conforme parágrafo anterior. A
última linha demonstra que o novo valor do saldo negativo de CSLL que poderá ser
confirmado perfaz o montante de R$ 6.274.173,72.
(...)
19. A tabela 06 abaixo resume as análises realizadas anteriormente e suas conclusões.
Do valor contestado pelo contribuinte em Recurso Voluntário, no montante de
R$ 2.194.119,85, poderá ser confirmado pelo CARF o montante de R$ 941.539,66,
conforme tabela 03 abaixo:
Fl. 891
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.215 - CSRF/1a Turma
Processo no 14033.000516/2007-66

Cientificada das conclusões do relatório de diligências, a recorrente apresentou
manifestação (fls. 686/690), por meio da qual questiona as conclusões da autoridade
acerca do valor comprobatório dos DARF’s extraídos do sistema CONDARF,
apontando também que quanto aos DARFs recolhidos sob o código de receita 3607, ao
invés de 6188, “foram apresentados documentos de acerto da ocorrência junto à Receita
Federal” e, ainda, que a informação poderia ser retificada de ofício pela autoridade
competente da RFB, nos termos dos arts. 10 a 13 da IN SRF 672/2006.
Aponta também que a resolução de diligências orientava que, se necessário, poderiam
ser confirmadas as retenções junto aos órgãos públicos responsáveis.
Ao final reitera a solicitação de que sejam considerados todos os comprovantes
anexados aos autos como hábeis para comprovar as retenções e, em consequência, o
provimento do recurso voluntário.
(...)

Em Sessão de 12 de fevereiro de 2020, o Colegiado a quo, por unanimidade de
votos, negou provimento ao recurso voluntário, nos termos do referido Acórdão no 1302-004.358
(fls. 698/707).
Intimada dessa decisão, a contribuinte opôs embargos de declaração (fls.
718/727), requerendo que seja reconhecida a existência de “contradição” e “omissão” nos
fundamentos que sustentam o v. Acórdão prolatado, com a consequente homologação integral
do crédito de saldo negativo de CSLL e conseguinte reconhecimento da extinção total dos
débitos compensados, sendo essa, por certo, a forma que mais e melhor se coaduna com o
Direito e com a JUSTIÇA!!
Despacho de fls. 734/740 rejeitou os embargos com base no seguinte fundamento:
(...)
Como visto, a Embargante acusa a decisão de omissões e contradições.
Os primeiros vícios decorreriam, na visão da interessada, de suposta divergência entre o
que constou no acórdão e o entendimento exarado no despacho de diligência, no que se
refere aos DARF com código 6188. Aduz a Embargante que a decisão adotou
fundamento diverso do despacho em relação a esses documentos.
O trecho questionado é o seguinte:
(...)
Com a devida vênia, inexiste qualquer contradição quanto a este ponto.
Como se pode facilmente depreender dos excertos acima transcritos, o fundamento
utilizado pelo voto condutor é coerente com a informação veiculada no quadro, no
sentido de que para os DARF com código 6188 os respectivos valores não constam dos
sistemas da RFB.
Assim, verifica-se que a alegada “contradição” nada mais é do que mero inconformismo
com o que restou decidido (por unanimidade de votos, diga-se de passagem), hipótese
que, como é cediço, não desafia embargos.
Fl. 892
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.215 - CSRF/1a Turma
Processo no 14033.000516/2007-66

De se notar, ainda, que a tese de retificação de ofício dos códigos também não foi
aceita pelo Colegiado, conforme expressamente consta do trecho acima, razão pela qual
é forçoso concluir que também não existe qualquer omissão na decisão.
A segunda alegação da Embargante diz respeito aos Comprovantes e-Fls. 97/111.
Neste ponto, a Embargante pretende transformar os aclaratórios em nova instância
recursal, com o objetivo precípuo de reexame de questão efetivamente apreciada e
decidida pelo Colegiado. Isso pode ser facilmente constatado a partir dos argumentos
veiculados, que trazem longo arrazoado acerca da legislação, como suposto fundamento
para o pedido de
(...) determinação para que a autoridade fiscal confirme as operações junto à Secretaria
Nacional de Renda e Cidadania e Ministério da Educação FIES, órgãos que também
integram a Administração Pública Direta Federal, caso entenda pela não homologação
dos comprovantes já apresentados pela CAIXA para fins de compensação.
A análise do pleito não carece de maiores digressões, bastando ressaltar que os
embargos não se prestam à revisão de mérito acerca de matérias efetivamente
apreciadas e decididas pelo julgador, conforme posição pacífica dos tribunais
superiores:
(...)
Conclui-se, portanto, que inexiste a alegada omissão.
Quanto ao último questionamento, melhor sorte não assiste à Embargante.
Neste ponto, com o objetivo de reabrir a discussão em relação aos Comprovantes de e-
Fls. 146/152 e 166/173, a Embargante cita diversos autores e julgados deste CARF,
como suposto esteio à sua pretensão, com base na premissa, por óbvio equivocada, de
que caberia ao Colegiado “nova análise desses comprovantes”.
Já restou demonstrado que tal pretensão não se amolda à figura dos aclaratórios, sendo
descabido seu pedido neste instante processual, até porque, em caso de discordância
com o teor da decisão, a interessada pode opor recuso específico, regimentalmente
previsto.
Conclui-se, uma vez mais, que não assiste razão à interessada, que se valeu das rubricas
“omissão” e “contradição” apenas com o objetivo de buscar o reexame de questões já
devidamente apreciadas. E essa hipótese, como demonstrado, não desafia embargos.
Conclusão:
Pelo exposto, e com fulcro no artigo 65, § 3o, do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), REJEITO os embargos de
declaração interpostos, mantendo-se inalterado o v. Acórdão embargado, ante a não
demonstração, pela interessada, de qualquer vício passível de integração.
(...)

Ato contínuo, a contribuinte interpôs o recurso especial (fls. 753/763),
sustentando que:
(...)
Os comprovantes (extratos do SIAFI) estão no e-processo conforme relação abaixo e
respectivos valores de retenção, com a respectiva indicação das folhas dos autos
eletrônicos:
Fl. 893
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.215 - CSRF/1a Turma
Processo no 14033.000516/2007-66

(...)
II – DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL
A divergência cinge-se à interpretação da legislação quanto à aceitação dos
comprovantes apresentados pela CAIXA como instrumentos de prova das retenções
realizadas pela Administração Pública (telas do sistema de contabilidade pública federal
- SIAFI), em contrapartida ao informe de retenções.
(...)
a) Da norma sobre comprovação das retenções por outros meios de prova
A matéria atinente aos documentos de prova das retenções na fonte está pacificada no
âmbito do CARF, com a aceitação de outros documentos comprobatórios que não
apenas e tão somente o informe de rendimentos fornecido pela fonte pagadora.
No paradigma (Acórdão no 1402-005.576), recentemente a 2a Turma Ordinária, da 4a
Câmara, da 1a Seção de Julgamento aceitou como prova das retenções notas fiscais,
homenageando a verdade material ao interpretar o art. 31 da IN SRF no 480 (art. 21 da
IN Conjunta SRF/STN/SFC no 23/2001), o que pode ser observado com a referência,
pelo relator, de ter conferido as notas fiscais nos autos.
No caso recorrido (Acórdão no 1302-004.358), proferido pela 2a Turma Ordinária, da 3a
Câmara, da 1a Seção de Julgamento, ao contrário, o colegiado desconsiderou
totalmente as telas do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal – SIAFI, disciplinado pelo Decreto no 3.590, de 06 de setembro de 2000 e IN
STN no 03/2020, que em seu art. 11, §1o coloca como princípio a “fidedignidade dos
dados” da contabilidade pública, frise-se.
(...)
Assim, observa-se que a divergência suscitada se refere à questão eminentemente de
Direito, quanto à adequada interpretação da norma da retenção na fonte sobre aceitação
de outros documentos probatórios, dada pela 3a Câmara e 4a Câmara, da 1a Seção.
b) Das telas do SIAFI como meio de prova
A aceitação de telas do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal – SIAFI, disciplinado pelo Decreto no 3.590, de 06 de setembro de 2000 e IN
STN no 03/2020, que em seu art. 11, §1o coloca como princípio a “fidedignidade dos
dados” da contabilidade pública, constitui matéria autônoma objeto de divergência do
acórdão recorrido.
No paradigma (Acórdão no 1201-004.729), recentemente a 1a Turma Ordinária, da 2a
Câmara, da 1a Seção de Julgamento aceitou como prova das retenções as telas do SIAFI,
homenageando a verdade material ao interpretar o art. 3o do Decreto no 3.590/2000.
No caso recorrido (Acórdão no 1302-004.358), proferido pela 2a Turma Ordinária, da 3a
Câmara, da 1a Seção de Julgamento, ao contrário, o colegiado desconsiderou
totalmente as telas do Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo
Federal – SIAFI, negando aplicabilidade ao art. 3o de Decreto no 3.590, de 06 de
setembro de 2000 e IN STN no 03/2020.
(...)
Fl. 894
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.215 - CSRF/1a Turma
Processo no 14033.000516/2007-66

Para fins de paradigma, está-se a tratar da aplicação e interpretação de norma geral
atinente ao Decreto no 3.590/2000 e não quanto à incidência tributária.
Desse modo, verifica-se a negativa de vigência pelo acórdão recorrido ao Decreto no
3.590/2000 que elege o SIAFI como sistema de contabilidade pública, bem como
subestimando o princípio da fidedignidade dos dados consignado no art. 11, §1o da IN
STN no 03/2020 das telas do SIAFI, o que foi considerado de modo diferente no
acórdão paradigma.
Assim, tem-se por atendidos os requisitos de indicação da divergência e respectivos
paradigmas, para fins de admissibilidade do presente recurso, na forma regimental.
(...)

Despacho de fls. 872/885 admitiu o recurso com base no Acórdão paradigma no
1201-004.729. Em suas palavras:
(...)
Como se vê o Recorrente argui divergência em relação à necessidade de se aceitar
prova da retenção (formador do saldo credor do IRPJ) outra que não apenas a
DIRF, no caso por meio as telas do sistema SIAFI1 para as retenções realizadas
pelos órgãos da Administração Pública.
Em relação a esta arguição de divergência, o Recorrente apresenta como paradigmas os
acórdãos no 1402-005.576(1a Seção/4a Câmara/2a Turma) e no 1201-004.729 (1a
Seção/2a Câmara /1a Turma Ordinária), acessíveis mediante consulta ao sítio do CARF,
não reformados até a presente data, e que receberam as seguintes ementas:
(...)
Como também é sabido, em regra geral recursos fundados em matéria de prova não dão
azo à utilização desse instrumento processual que tem a finalidade precípua de servir de
instrumento para que se concretize a uniformização jurisprudencial.
Porém, o caso ora examinado, pelo menos em relação ao segundo paradigma (Ac. no
1201-004.729, apesar de aparentar se tratar de caso daquela natureza (matéria de prova),
recai em exceção àquela regra geral, pois as situações ora confrontadas são muito
assemelhadas, no tocante à natureza da prova em consideração, merecendo que o
dissídio jurisprudencial seja pacificado.
Nessas circunstâncias, não se pode deixar de reconhecer que o Recorrente logrou êxito
em demonstrar a divergência jurisprudencial que se deu em relação à valoração jurídica
feita sobre a apreciação da mesma prova (Telas do sistema SIAFI), para efeito de
considerar comprovada retenções realizadas pelos órgãos da Administração Pública.
De fato, enquanto no acórdão recorrido não foi possível ser comprovado retenções
realizadas por órgãos da Administração Pública por meio de telas do Sistema SIAFI; de
outra banda, no segundo paradigma tal prova se mostrou perfeitamente aceitável, o que
pode ser aferido inclusive pela própria ementa desse segundo paradigma:
IRRF. COMPROVAÇÃO DA RETENÇÃO POR MEIO DO SISTEMA SIAFI.
Comprovada a retenção do IRRF por meio do sistema SIAFI, que é um sistema que
realiza todo o processamento, controle e execução financeira, patrimonial e contábil do
governo federal, há que ser reconhecida as retenções ali informadas.
Cabe apenas esclarecer que a presente divergência admitida por meio do segundo
paradigma tem por escopo apenas aquelas retenções cujo fundamento de sua negativa se
assentou sobre as telas do Sistema SIAFI com códigos de retenções corretos.
Portanto, a presente matéria pode ser admitida por meio deste segundo paradigma.
(...)

Fl. 895
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.215 - CSRF/1a Turma
Processo no 14033.000516/2007-66

Chamada a se manifestar, a PGFN ofereceu contrarrazões (fls. 879/885). Aduz
que a natureza exclusivamente probatória da questão impugnada, bem como a ausência de
dissenso sobre teses jurídicas, (....) demanda que o recurso especial não seja conhecido e, no
mérito, pugna pela manutenção da decisão ora recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo.
Passa-se a análise do cumprimento ou não dos demais requisitos para
conhecimento, os quais estão previstos no art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF/2015) e transcrito parcialmente
abaixo:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial interposto contra
decisão que der à legislação tributária interpretação divergente da que lhe tenha dado
outra câmara, turma de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação tributária
interpretada de forma divergente. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
(...)
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada analiticamente com a
indicação dos pontos nos paradigmas colacionados que divirjam de pontos específicos
no acórdão recorrido.
(...) (grifamos)

Nota-se, dessas regras processuais, que é imprescindível, sob pena de não
conhecimento do recurso, que a parte recorrente demonstre, de forma analítica, que a decisão
recorrida diverge de outra decisão proferida no âmbito do CARF.
Consolidou-se, nesse contexto, que a comprovação do dissídio jurisprudencial
está condicionada à existência de similitude fática das questões enfrentadas pelos arestos
indicados e a dissonância nas soluções jurídicas encontradas pelos acórdão confrontados.
Como já restou assentado pelo Pleno da CSRF1, “a divergência jurisprudencial
deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem
ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”.
E de acordo com as palavras do Ministro Dias Toffolli2, “a similitude fática entre
os acórdãos paradigma e paragonado é essencial, posto que, inocorrente, estar-se-ia a

1 CSRF. Pleno. Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
2 EMB. DIV. NOS BEM. DECL. NO AG. REG. NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 915.341/DF. Sessão de
04/05/2018.
Fl. 896
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.215 - CSRF/1a Turma
Processo no 14033.000516/2007-66

pretender a uniformização de situações fático-jurídicas distintas, finalidade à qual, obviamente,
não se presta esta modalidade recursal”.
Feitas essas considerações, constata-se que, nessa situação particular, o Colegiado
a quo assim manteve o resultado encontrado pela diligência que foi requerida:
(...)
Conforme relatado, trata-se de processo que retornou de diligências determinada por
este colegiado, por meio da Resolução n° 000.532, de 19/10/2017.
No voto daquela resolução este relator havia procedido a uma análise dos documentos
juntados e entendeu que seria necessária a realização de diligências. Tendo em vista
que, após realizadas as diligências determinadas, remanescem questões inerentes ao
valor probatório de parte dos documentos juntados pela recorrente, peço vênia para
reproduzir a análise feita anteriormente, verbis:
(...)
Examinando os elementos dos autos, em especial aqueles que deram suporte ao
despacho decisório, no que se refere à comprovação da fonte (fls. 56 a 60), e os
documentos trazidos pela recorrente em sua impugnação (fls. 89/213) e recurso (229 a
349), entendo que o presente recurso voluntário não se encontra em condições de
julgamento, requerendo a realização de diligências para que sejam verificadas algumas
situações, conforme passo a expor.
(...)
Analisando os documentos juntados aos autos (em cópia) verifica-se que os extratos do
sistema CONDIRF (e-fls. 91, 93 e 94), trazem as mesmas informações que devem constar
do comprovante previsto no caput do art. 21 da IN 23/2001.
Penso que não há motivos para não aceitá-los, salvo se os valores já tiverem sido
considerados no cálculos do saldo já reconhecido.
Por outro lado, os extratos do sistema CONDARF (e-fls. 92 e 97 a 172) trazem todos os
dados do DARF de recolhimento previsto no § 1° do art. 21 da IN acima citada. Com
relação aos DARFs de fls. 97 a 172, a recorrente observa que teria havido recolhimentos
com códigos de receita incorretos que teriam sido corrigidos junto à Receita Federal,
conforme documentos anexados.
Com relação especificamente a estes últimos elementos citados (extratos do sistema
CONDARF), é perfeitamente possível a verificação, pela unidade preparadora, de sua
autenticidade e efetivo recolhimento dos valores, podendo ainda, se entender necessário
confirmar as operações junto aos órgãos públicos federais indicados como responsáveis
pelos pagamentos e retenções (Secretaria Nacional de Renda e Cidadania e Ministério da
Educação - FIES).
A autoridade fiscal responsável pelas diligências examinou os documentos indicados e
atestou parte dos valores retidos na fonte neles apontados. Também efetuou nova
consulta aos dados informados em DIRF, apurando um valor adicional a ser
reconhecido no montante de R$ 941.539,66.
Com relação aos documentos não reconhecidos como hábeis para comprovar a efetiva
retenção na fonte, a autoridade fiscal elaborou a tabela 3, na qual aponta os motivos
para tanto. Importante reproduzi-la:
Fl. 897
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.215 - CSRF/1a Turma
Processo no 14033.000516/2007-66

Como se vê, a autoridade aponta que parte dos documentos juntados não são DARF's,
mas sim GRU's ou ordens bancárias de pagamento de taxas de administração. Portanto,
não atendem ao disposto no § 1° do art. 21 da Instrução Normativa SRF/STN/SFCN°
23/2001, anteriormente mencionada. Com relação aos DARF's sob o código 6188,
emitidos em nome da interessada, não foram encontrados os recolhimentos nos sistemas
da RFB. E, por fim, constata-se que os demais DARF's emitidos sob o código 3607 não
tiveram seu código modificado, não se confirmando a alegação da recorrente quanto à
sua retificação.
A recorrente alega em sua manifestação que os códigos do DARF poderiam ser
retificados de ofício pela autoridade administrativa da RFB, todavia não me parece o
caso, pois para tanto seriam necessários elementos indiscutíveis de que o código correto
seria aquele por ela indicado em seu recurso, o que efetivamente não se vislumbra nos
autos.
No que concerne à possibilidade de intimação das fontes pagadoras para confirmar as
retenções, embora tenha constado da resolução, não foi determinada tal providência à
autoridade diligenciadora, mas sim colocado como alternativa se entendesse necessário.
Todavia esta pode tirar suas conclusões a partir dos elementos constantes dos autos,
demonstrando que não eram hábeis a comprovar as retenções.
Note-se que, em que pese o esforço deste colegiado com vistas a buscar a verdade
material ao determinar a diligência, o ônus probatório da efetiva retenção não foi
transferido para a administração.
Assim, dentro dos limites colocados pelos elementos juntados aos autos, inexistindo
novos documentos para contrapor às conclusões da diligência realizada, não há como
não acatá-las.

Como se nota, a Turma Julgadora decidiu assegurar o direito ao cômputo de
retenções de CSLL no Saldo Negativo compensado nos exatos termos da diligência.
Mais precisamente, o Colegiado a quo afastou parte do alegado direito sob o
fundamento de que com relação aos DARF's sob o código 6188, emitidos em nome da
interessada, não foram encontrados os recolhimentos nos sistemas da RFB.
Em sede de análise de embargos, aliás, restou novamente assentado que o
fundamento utilizado pelo voto condutor é coerente com a informação veiculada no quadro, no
sentido de que para os DARF com código 6188 os respectivos valores não constam dos sistemas
da RFB.
A razão de decidir contrária ao cômputo dos valores com código 6188, portanto,
consistiu na ausência de indicação dos respectivos recolhimentos nos sistemas da Receita
Fl. 898
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.215 - CSRF/1a Turma
Processo no 14033.000516/2007-66

Federal do Brasil, pouco importando as receitas indicadas em extratos CONDARF que foram
juntados pela recorrente.
Segundo o despacho prévio de admissibilidade, porém, essa decisão diverge do
Acórdão paradigma no 1201-004.729 em relação aquelas retenções cujo fundamento de sua
negativa se assentou sobre as telas do Sistema SIAFI com códigos de retenções corretos.
Com efeito, o acórdão paradigma no 1201-004.729 registra em sua ementa que
“comprovada a retenção do IRRF por meio do sistema SIAFI, que é um sistema que realiza todo
o processamento, controle e execução financeira, patrimonial e contábil do governo federal, há
que ser reconhecida as retenções ali informadas”.
E do relatório e voto desse julgado, transcrevo as seguintes passagens:
(...)
A contribuinte formalizou o PER/DCOMP no 23672.59094.130406.1.3.02-0212, em
13/04/2006, e-fls. 73-77, utilizando-se de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ do
exercício 2005 no valor de R$ 20.918,77, para compensação de débitos da contribuinte.
A compensação [foi] não homologada pela autoridade administrativa pelo fato de
confirmar apenas R$ 12.038,71 do total de R$ 34.816,58 como imposto retido na fonte
declarada pela contribuinte no PER/DCOMP.
Como a retenção em fomente foi a única parcela de crédito informada pela contribuinte
no PER/DCOMP e o IRPJ devido foi de R$ 13.897,82 (informado na DIPJ), a
autoridade administrativa concluiu que não havia saldo negativo disponível.
Contra o Despacho Decisório contribuinte interpôs manifestação de inconformidade
onde alegou que as retenções de imposto de renda na fonte foram as seguintes:

Alegou que o FISCO não identificou as retenções pelo fato da contribuinte ter
identificado indevidamente os códigos arrecadação como 6256 quando deveria tê-los
identificado com o código de arrecadação 6147.
Juntou cópia de notas fiscais e telas do SIAFI e extratos bancários para comprovar as
retenções.
A 3a Turma da DRJ/FOR, com base em informações contidas no sistema DIRF do
FISCO Federal, e considerando que a retenção de imposto de renda corresponde ao
percentual de 1,2% dos rendimentos brutos (do total de 5,85% de retenção sobre os
rendimentos brutos pelo código de arrecadação 6147), elaborou a tabela de retenções
abaixo:
(...)
Fl. 899
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.215 - CSRF/1a Turma
Processo no 14033.000516/2007-66

Por ter reconhecido o IRRF no montante de R$ 14.783,67, a DRJ concluiu que a
contribuinte teria direito a crédito de saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 12.924,56,
conforme discriminado no quadro abaixo, no qual estão especificados os valores
declarados em PER/DCOMP, os valores confirmados pela autoridade administrativa e
os valores reconhecidos pela DRJ:
(...)
Irresignada com o r. acórdão a contribuinte, ora Recorrente, apresentou recurso
voluntário em 05/09/2018 (e-fls. 100-111) onde alega que houve um equívoco por parte
da 3a Turma da DRJ/FOR que inverteram o rendimento bruto relativamente à Base
Aérea de Brasília (CNPJ 00.394.429/0006-15) ao considerar R$ 824.005,32 ao invés de
R$ 842.005,32, do que teria resultado crédito a menor de R$ 216,00.
Aduz a Recorrente que esse crédito a menor refletiria no saldo negativo reconhecido
pela DRJ, que deveria ser alterado de R$ 12.924,56 para R$ 14.999,67.
Além disso, a Recorrente juntou comprovante de rendimentos da fonte pagadora
Comando Aéreo Regional, CNPJ 003.94429/0026-69, no valor de R$ 29.455,08, dos
quais R$ 5.971,47 corresponderiam ao IRRF que, segundo a mesma, deveria ser
adicionado ao saldo negativo reconhecido pela DRJ, aumentando-o para R$ 18.896,03,
deduzidos de R$ 12.924,56 e acrescidos do valor relativo ao comprovante de
rendimentos juntados neste recurso voluntário de R$ R$ 5.971,47 e da diferença de R$
216,00 relativo ao equívoco no cálculo pela DRJ.
Requer ao final a reforma do acórdão de manifestação de inconformidade.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, assim dele tomo
conhecimento.
A irresignação da Recorrente em relação ao acórdão diz respeito a duas questões:
i) – erro na apuração do IRRF relativo à fonte pagadora Base Aérea de Brasília (CNPJ
00.394.429/0006-15) ao ser considerado como rendimento bruto R$ 824.005,32 ao
invés de R$ 842.005,32, no que teria resultado crédito a menor de R$ 216,00;
ii) – não reconhecimento do IRRF da fonte pagadora Comando Aéreo Regional, CNPJ
003.94429/0026-69, no valor de R$ 29.455,08, dos quais R$ 5.971,47 corresponderiam
ao IRRF.
Vejamos então cada um dos itens:
i) em relação à fonte pagadora Base Aérea de Brasília (CNPJ 00.394.429/0006-15):
(...)
ii) em relação ao reconhecimento do IRRF da fonte pagadora Comando Aéreo Regional,
CNPJ 003.94429/0026-69:
A Recorrente informou no PER/DCOMP a retenção de R$ 7.782,22 da fonte pagadora
CNPJ 003.94429/0026-69:
(...)
A retenção não foi confirmada pela Autoridade Administrativa:
(...)
Na manifestação de inconformidade a Recorrente havia informado que em relação a
fonte pagadora CNPJ 003.94429/0026-69 apresentava os seguintes documentos:

Fl. 900
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.215 - CSRF/1a Turma
Processo no 14033.000516/2007-66

Verifico, contudo, que as notas fiscais apresentadas estão com data de 19/12/2003,
embora haja a informação manualmente inserida que o recebimento ocorreu em
02/01/2004. Não havia sido anexada a tela do SIAFI para comprovação das retenções.
No recurso voluntário a Recorrente juntou a tela abaixo reproduzida da e-fl. 111, no
qual se constata o recebimento de R$ 497.622,36 da fonte pagadora CNPJ
003.94429/0026-69. O total retido foi de R$ 29.455,08 dos quais R$ 5.971,47
correspondem ao IRRF.

O valor de IRRF confirmado com a apresentação da tela do SIAFI (R$ 5.971,47) é
menor do que o valor informado pela Recorrente no PER/DCOMP de retenção pela
fonte pagadora CNPJ 003.94429/0026-69 (R$ 7.782,22).
Assim, considero confirmado a retenção de IRRF no montante de R$ 5.971,47 da fonte
pagadora CNPJ 003.94429/0026-69.
(...)

Percebe-se, assim, que o acórdão ora comparado reconheceu o direito creditório
com base em comprovante de rendimentos pagos e de retenção na fonte emitido pelo sistema
SIAFI, e não extratos CONDARF, estes sim os verdadeiros documentos que foram rejeitados
nessa situação particular.
Nesse ponto, cumpre também observar que a Recorrente, em relação a outros
montantes de retenção que foram computados no indébito, apresentou documento semelhante ao
que foi considerado válido no dito paradigma (vide fls. 93/94 - PDF – fls. 00090/000091-diort),
Fl. 901
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.215 - CSRF/1a Turma
Processo no 14033.000516/2007-66

tendo sido esta prova aceita na própria diligência, conforme atesta o seguinte trecho da
informação fiscal de fls. 678/682:
14. Dessa forma, os valores da CSLL retidos em fonte referentes aos comprovantes de
e-fls. 93/94 não foram incluídos na apuração do valor total da retenção, tabela 02. Esses
valores de CSLL retidos são: R$ 195.172,69 (comprovante de e-fl.93) e R$ 25.782,31
(comprovante de e-fl. 94).

Ora, esse fato evidencia claramente a ausência de similitude fático-jurídica entre
as decisões ora cotejadas, afinal a natureza da prova que foi tomada como fator da divergência
(tela SIAFI x extrato CONDARF) na realidade mostra-se distinta nos acórdãos comparados.
De uma análise mais atenta da situações fáticas envolvidas, há na verdade uma
convergência dos julgados quanto à comprovação do IRRF por meio de comprovante de retenção
extraído do SIAFI, tendo o paradigma sequer analisado a prova refutada pelo Colegiado a quo
(valores de receitas constantes em telas de sistema de arrecadação, mas cujo recolhimento não
consta na base de dados do fisco). Daí a dessemelhança que prejudica o conhecimento recursal.
Posto isso, não conheço do recurso especial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 902
DF CARF MF
Original